Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Pedro Paulo Martone Branco,Via Publica- Instituto Para O Desenvolvimento da Gestao Publica e das Organizacoes de Interesse Publico contra o Acórdão 11.455/2023-2C de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Pedro Paulo Martone Branco e Via Pública- Instituto Para o Desenvolvimento da Gestão Pública e das Organizações de Interesse Público contra o Acórdão 11455/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 11455/2023-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes e demais interessados.